Tribunal: TJES
Processo: 5003231-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APOSSAMENTO IRREGULAR – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AFETAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em ausência de interesse do agravado na proteção possessória, porquanto a discussão a respeito da posse perpassa pela análise do preenchimento dos requisitos caracterizados da desapropriação indireta, indicando que sua aferição toca ao mérito da demanda.

2.

A desapropriação indireta se caracteriza com o apossamento irregular do bem pelo poder público, sua afetação ao interesse público e a impossibilidade da reversão da situação sem que ocasione prejuízo à coletividade.

3.
O apossamento irregular é incontroverso. Contudo,
o Município de Cariacica não comprovou a afetação, seja de forma expressa, seja de forma tácita.

4.
A prova produzida pelo agravado na origem demonstra que o Município não conferiu destinação pública após o ato de apossamento. Ao contrário, ao que indica, após ingressar no imóvel com maquinário e retirar a cerca e o mato existente do local, o Município abandonou o imóvel, tendo, inclusive, notificado o particular, cerca de um ano e três meses depois, por estar infringindo a Lei Municipal nº 1.839/88 ao deixar o imóvel coberto de mato e sem muro, ou seja, o ente público externou, faticamente, que reconhece que o agravado é o proprietário do imóvel.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003231-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: GILBERTO FRANCO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APOSSAMENTO IRREGULAR – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AFETAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em ausência de interesse do agravado na proteção possessória, porquanto a discussão a respeito da posse perpassa pela análise do preenchimento dos requisitos caracterizados da desapropriação indireta, indicando que sua aferição toca ao mérito da demanda.

2.

A desapropriação indireta se caracteriza com o apossamento irregular do bem pelo poder público, sua afetação ao interesse público e a impossibilidade da reversão da situação sem que ocasione prejuízo à coletividade.

3.
O apossamento irregular é incontroverso. Contudo,
o Município de Cariacica não comprovou a afetação, seja de forma expressa, seja de forma tácita.

4.
A prova produzida pelo agravado na origem demonstra que o Município não conferiu destinação pública após o ato de apossamento. Ao contrário, ao que indica, após ingressar no imóvel com maquinário e retirar a cerca e o mato existente do local, o Município abandonou o imóvel, tendo, inclusive, notificado o particular, cerca de um ano e três meses depois, por estar infringindo a Lei Municipal nº 1.839/88 ao deixar o imóvel coberto de mato e sem muro, ou seja, o ente público externou, faticamente, que reconhece que o agravado é o proprietário do imóvel.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003231-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: GILBERTO FRANCO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
ID 4014073 (fls. 15/16) que deferiu a liminar reintegrando
GILBERTO FRANCO
na posse do imóvel objeto do litígio (terreno medindo 368,00m2, Lote 012, registrada sob o nº 12.791 de ordem, Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cariacica/ES).

Em suas razões, ID 4654055, afirma que o agravado utilizou-se da via processual inadequada, porquanto em se tratando de apossamento administrativo, caberia a ele promover ação de desapropriação indireta fixando a fixação de indenização.

Sustenta que não caberia a concessão de liminar, por se tratar de posse velha, bem como que o terreno estava abandonado, dando ensejo ao apossamento administrativo, a fim de que lhe fosse dada destinação social.

Pois bem.

É fato incontroverso que, em 21/09/2021, o Município de Cariacica promoveu o apossamento do imóvel objeto do litígio.

Controvertem as partes sobre a possibilidade do particular fazer uso da proteção possessória ou, ao contrário, da necessidade de buscar a indenização pela via da desapropriação indireta.

De plano afasto a tese da ausência de interesse do agravado na proteção possessória, porquanto a discussão a respeito da posse perpassa pela análise do preenchimento dos requisitos caracterizadores da desapropriação indireta, indicando que sua aferição toca ao mérito da demanda.

Relevo que a utilização da via possessória em face de entes públicos não é questão tão tranquila. Isto porque, havendo realização de obra pública ou interesse público envolvido, a proteção possessória postulada poderá ficar prejudicada dada a prevalência do interesse público sobre o particular.

A questão é que no caso dos autos, o autor da demanda possessória narrou exatamente que o Poder Público não deu efetiva destinação pública ao imóvel, tendo realizado o esbulho e depois abandonado o imóvel, o que permitiria o uso da proteção possessória.

Nesse contexto, tal particularidade implica reconhecer que a questão relativa ao preenchimento dos requisitos necessários a desapropriação indireta – que implicaria na conversão da medida possessória em indenizatória – toca ao mérito da demanda.

Dito isto, esclareço que a desapropriação indireta se caracteriza com o apossamento irregular do bem pelo poder público, sua afetação ao interesse público e a impossibilidade da reversão da situação sem que ocasione prejuízo à coletividade.

Como dito, o apossamento é incontroverso.

A afetação ao interesse público é a vinculação de um bem a uma função pública, sendo ela expressa ou tácita.

A afetação expressa é aquela decorrente de ato legislativo ou administrativo, como um Decreto que prevê a desapropriação de um bem.

A afetação tácita resulta da atuação do Poder Público que manifesta sua vontade por meio de uma ação, como a instalação de uma escola em um determinado prédio.

No caso dos autos o Município de Cariacica não colacionou aos autos qualquer prova da afetação do imóvel se deu de forma expressa, ou seja, não junto documentação apta a demonstrar qual foi à destinação pública dada ao imóvel após o apossamento.

De igual modo, pela prova produzida pelo agravado na origem, o Município não conferiu destinação pública após o ato de apossamento. Ao contrário, ao que indica, após ingressar no imóvel com maquinário e retirar a cerca e o mato existente do local, o Município abandonou o imóvel.

Sendo assim, não fica claro que foi, efetivamente, conferida destinação pública ao imóvel.

E, por tal razão, não comprovada à destinação pública, não se pode aferir a impossibilidade de reversão da medida, já que, por exemplo, nada foi instalado no imóvel que não possa ser retirado sem prejuízo da coletividade.

Cito, precedente este E. TJES que demonstra,
mutatis mutandis,
o posicionamento adotado:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. RETOMADA DE IMÓVEL DOADO PELO MUNICÍPIO E APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMNISTRATIVO NÃO OPORTUNIZADA AOS PROPRIETÁRIOS/POSSUIDORES. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DOAÇÃO REALIZADA EM CUMPRIMENTO DE ACORDO DE PERMUTA FIRMADO ENTRE O DONATÁRIO E O EX-PREFEITO. INEXISTÊNCIA DE ENCARGO. REVOGAÇÃO INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO À VALIDADE DA PERMUTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS COMPESATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM REEXAME OBRIGATÓRIO. 1) Preliminar de nulidade da sentença. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na ação de desapropriação indireta, não há interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público. Ainda que assim não fosse, a possibilidade de sanar vício procedimental no segundo grau de jurisdição, sem prejuízo para as partes, torna desarrazoada a anulação da sentença. Preliminar rejeitada. 2) Mérito. A validade revogação de doação de bem público, por descumprimento de encargo, depende da instauração de processo administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa aos particulares que terão sua esfera jurídica atingida. Precedentes do STJ e do STF. 3) Não há que se falar em revogação de doação de imóvel por descumprimento de encargo não previsto na respectiva escritura pública, notadamente quando a doação não caracterizou simples alienação gratuita de bem público, mas cumprimento acordo de permuta firmado anteriormente entre o município e o donatário. 4) O município, ao negar valor a acordo firmado por gestões anteriores, em cuja regularidade o administrado poderia razoavelmente confiar, incorre em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, ao qual se acha vinculada a Administração Pública nas suas relações com os particulares. Precedente do STJ.
5) Diante do apossamento administrativo,
com afetação do imóvel irregularmente ocupado a uma finalidade pública
, admite-se a conversão da ação de reintegração de posse em desapropriação indireta tendente a indenizar de forma justa o proprietário/possuidor, devendo ser mantida a quantia apontada na perícia judicial
. 6) (...). (TJES; Apl-RN 0017126-03.2012.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/08/2018; DJES 05/09/2018)

De igual modo, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO INDEPENDENTEMENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE COM ANIMUS DOMINI. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DATA DA OCUPAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. (...).

3. Conquanto regulada a prescrição da ação de indenização por desapropriação indireta pelo mesmo prazo da usucapião, os institutos não se confundem, não se exigindo para o transcurso do prazo prescricional na denominada desapropriação indireta seja a posse exercida pelo Poder Público com animus domini.

4.
Verificado o apossamento do bem pelo Estado, a sua destinação a uma finalidade pública e a impossibilidade da reversão à situação anterior, resta ao proprietário reivindicar a correspondente reparação pecuniária, observado o prazo prescricional
.

5. A interrupção do prazo prescricional na ação de indenização por desapropriação indireta exige ato inequívoco do Poder Público reconhecendo ser devida a reparação pecuniária aos proprietários do imóvel ocupado, tal como se dá com a edição de decreto expropriatório pelo Poder Público.

6. Simples consulta quanto à viabilidade ou mesmo necessidade de desapropriação da área, sem a edição do correspondente decreto expropriatório, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

7. Conclusão do acórdão recorrido, no tocante à data da efetiva ocupação, assentada em ampla análise das provas dos autos, cujo reexame é vedado em sede de recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.162.127/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 9/10/2013.)

Saliento que, no caso, após quase um ano do ato de apossamento, o autor da demanda de origem demonstra que o imóvel estava completamente abandonado e tomado pelo mato (ID 21254499).

Inclusive, no documento ID 21254498 o próprio Município notifica o agravado de que ele estaria infringindo a Lei Municipal nº 1.839/88 por deixar o imóvel coberto de mato e sem muro
[1]
.

Assim, se em janeiro de 2023, ou seja, um ano e três meses após o apossamento do imóvel pelo Poder Público, o próprio Município notifica o proprietário acerca da condição do bem, determinando que ele promova as medidas necessárias a sua preservação, não se pode compreender que tenha o ente público dado destinação pública ou efetivamente afetado o imóvel ao seu patrimônio, já que pratica atos que exteriorizam seu reconhecimento de que o imóvel é particular.

Diante de tais peculiaridades, compreendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo,
determinando a reintegração de posse.

Sendo despiciendas maiores considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo instrumento.

É como voto.

[1]

Saliento que, embora a notificação faça menção ao endereço Rua da Assembleia nº 64 consta a inscrição imobiliária 34231-43-59-0134-0000 que é a mesma inscrição imobiliária do imóvel descrito no carnê do IPTU (ID 17662876 da origem) que faz referência ao imóvel situado na Rua Principal nº 303 descrito na exordial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.